Tribunal: TJES
Processo: 5000547-10.2024.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000547-10.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: REGINA MORESCHI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000547-10.2024.8.08.0003

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO – LITORANEA DO ESPÍRITO SANTO e EDINEIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES

RECORRIDA: REGINA MORESCHI

JUÍZO DE ORIGEM: ALFREDO CHAVES – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio, considerando a comprovação dos requisitos legais, notadamente a declaração de hipossuficiência (ID 14951802) e o comprovante de rendimentos (ID 14951801) juntados aos autos,
DEFIRO
a assistência judiciária gratuita à Recorrente EDINEIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES.

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO – LITORANEA DO ESPÍRITO SANTO e EDINEIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES em face da r. sentença de ID 14951836 que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de relação jurídica entre a Autora e o banco Recorrente, referente aos contratos de empréstimos n.º n° 30966559 e 69531719 e, ainda, condenando as Recorrentes a pagarem, solidariamente, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), à Autora, à título de danos morais.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão às Recorrentes, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

A Recorrente Edineia pleiteia a reforma integral da sentença, reiterando a tese de que possuía autorização para movimentar a conta e que não praticou ato ilícito, pugnando pelo afastamento da condenação em danos morais e pela condenação da autora por litigância de má-fé.

Por sua vez, a Recorrente Cooperativa de Crédito busca afastar sua responsabilidade quanto à declaração de inexistência do débito e à condenação por danos morais, alegando ausência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

Assim, a controvérsia reside na responsabilidade das Recorrentes pelos empréstimos contratados e transferências realizadas na conta bancária da Recorrida, alegadamente sem sua autorização, por meio de acesso via aplicativo bancário pela Recorrente Edineia.

Primeiramente,
quanto ao recurso interposto por Edineia Aparecida Zambom Tavares (ID 14951848)
, suas alegações de que possuía autorização da recorrida para acessar e movimentar a conta não merecem prosperar, isso, porque, a Recorrente Edineia não apresentou qualquer documento, como uma procuração, que lhe conferisse poderes para agir em nome da Recorrida
– que nega veementemente ter autorizado o acesso via aplicativo ou as transações
–, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência para denunciar os fatos.

Com efeito, acrescento ao entendimento
a quo
que a relação de parentesco por afinidade e a eventual ciência ou participação do filho da Recorrida (ex-cônjuge da recorrente Edineia) nas operações não são suficientes para caracterizar consentimento válido da titular da conta para as operações financeiras realizadas em seu nome.

Nesse contexto, a contratação de empréstimos e a subsequente transferência dos valores, realizadas pela recorrente Edineia sem autorização expressa da titular, configuram ato ilícito que contribuiu para os transtornos e a insegurança vivenciados pela recorrida. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a participação da recorrente Edineia no evento danoso e imputar-lhe responsabilidade solidária pelos danos morais decorrentes. Igualmente, não há que se falar em litigância de má-fé por parte da recorrida, que apenas exerceu seu direito de ação.

Por sua vez,
no que tange ao recurso da Cooperativa de Crédito (ID 14951851),
também não merece provimento, haja vista que a relação entre as partes é de consumo, e a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviços é objetiva (art. 14, CDC).

Nesse ínterim, a Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso, a permissão de acesso à conta por terceiro não autorizado, a contratação de empréstimos e a realização de transferências via aplicativo, sem o consentimento da titular, configura falha na segurança do serviço bancário, estando a fraude praticada por terceiro inserida no risco da atividade bancária (fortuito interno), não configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro apta a romper o nexo causal (art. 14, §3º, CDC).

Assim, a instituição financeira falhou em seu dever de segurança, devendo responder pelos danos causados, o que justifica a declaração de inexigibilidade dos empréstimos fraudulentamente contratados e a condenação solidária pelos danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos, para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
as Recorrentes ao pagamento de custas processuais (já recolhidas pela Recorrente COOPERATIVA DE CRÉDITO) e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à Recorrente Edineia Aparecida Zambom Tavares, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)